Tribunal: TJMT
Processo: 0008682-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008682-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.884.121/0001-79 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIO LUIZ DE ANDRADE - CPF: 852.044.128-91 (APELADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE (APELADO), ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008682-71.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – ATO REALIZADO SEM QUE FOSSEM ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte requerida (art. 256, II, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008682-71.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: M. Q. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE MÁRIO LUIZ DE ANDRADE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução em epígrafe, acolheu a preliminar de nulidade da citação por edital suscitada por
MARIO LUIZ DE ANDRADE
através de sua curadora especial, a Defensoria Pública Estadual.

Em apertada síntese, a instituição financeira apelante afirma ter esgotado as tentativas de localização do paradeiro do executado antes de promover a citação editalícia, aduzindo ter realizado diversas diligências administrativas para esse fim, sem, contudo, lograr êxito na empreitada, razão pela qual teriam sido preenchidos os requisitos da medida excepcional.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008682-71.2019.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão trazida ao conhecimento deste Colegiado tangencia o acerto ou desacerto da sentença que declarou a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução em trâmite na instância originária, promovida pelo
Banco Safra S/A
.

Dito isso, a sentença não merece reforma.

Como sabemos, a citação por edital só se revela cabível diante das hipóteses elencadas no art. 256, I, II, III e §3o do CPC,
in verbis
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Ocorre que, apesar do esforço argumentativo em sentido contrário, não restou caracterizado o esgotamento das tentativas de localização do executado/embargante
Mário Luiz de Andrade
, para fins de declarar seu paradeiro ignorado ou incerto e autorizar a citação editalícia.

Com efeito, após a realização de consulta via Bacenjud (id. 21868892), o exequente se absteve de providenciar tentativas de citação nos múltiplos endereços obtidos por meio da ordem judicial.

Por outro lado, em que pese o exequente afirme ter realizado diversas tentativas em âmbito administrativo, não há nos autos qualquer elemento capaz de corroborar a alegação.

Assim, dada a disponibilidade de diversos endereços diligenciáveis em nome do executado, não se pode afirmar que este se encontrava em lugar incerto ou não sabido, com o que não havia justa causa para a efetivação da citação ficta.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL -
ALEGAÇÃO DE ESTAR A REQUERIDA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
- APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. A citação por edital exige o esgotamento de tentativas de localização da parte que será citada, quando se alegar estar ela em local incerto e não sabido (art. 256, II, §3o, do Novo CPC).

(TJMT. Ap 123257/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR -
CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - NULIDADE DO ATO PROCESSUAL
- PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de localização da parte requerida (art. 256, II, § 3o, do CPC/2015).

(TJMT. Ap 135261/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020